Tribunal: TJSP
Processo: 1500531-49.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (18 porções de cocaína, com peso líquido de 4,77 gramas), além de dinheiro – Desclassificação para uso próprio. Descabimento – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (18 porções de cocaína, com peso líquido de 4,77 gramas), além de dinheiro – Desclassificação para uso próprio. Descabimento – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Descabido o reconhecimento da confissão espontânea. Súmula n° 630 do STJ. Reincidência. Elevação em 1/6. Proporcionalidade – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e II) – Perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo provido em parte para reduzir as penas.